Tribunal: TJPA
Processo: 0009557-71.2012.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-03-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PREJUDICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA PESSOA JURÍDICA APELANTE PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. COMPROVADA, POR PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL, A CONDUTA CULPOSA DO AGENTE, O DANO CAUSADO (MORTE DA VÍTIMA) E O NEXO DE CAUSALIDADE. INTELIGENCIA DOS ART. 186 C/C ART. 932, III E ART. 933, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO PELA PERDA TOTAL DO VEÍCULO DA VÍTIMA ENVOLVIDO NO ACIDENTE. PEDIDO DE REDUÇÃO. INCABÍVEL. AUSENCIA DE PROVA DO VALOR DO VEÍCULO SEGUNDO A TABELA FIPE VOLKSWAGEN, ALÉM DA INOVAÇÃO RECURSAL. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS AOS DEPENDENTES DA VÍTIMA. FUNDAMENTO JURÍDICO O ART. 948, II, DO CÓDIGO CIVIL. ERRO MATERIAL. VERIFICADO E SANADO. REDUÇÃO DO VALOR PARA UM SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO CORRETA DA PENSÃO MENSAL TENDO POR REFERENCIA A RENDA PERCEBIDA, EM VIDA, PELA VÍTIMA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. PRECEDENTES STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO PELA METADE DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCABÍVEL. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE SANTAREM
APELAÇÃO Nº: 0009557-71.2012.814.0051
APELANTE: ANDRELINO LOBATO RODRIGUES (TRANS LOBATO)
Advogada: Dra. Katia Tolentino Gusmao da Silva, OAB/PA nº 4213.
APELADOS: EDICLEIA UCHOA DA SILVA DE MELO; LETICIA UCHOA DA SILVA DE MELO e LEVI UCHOA DA SILVA DE MELO.
Advogado: Dr. Jose Capual Alves Junior, OAB/PA n° 15.438-A.
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PREJUDICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
. NÃO ACOLHIDA.

MÉRITO
. RESPONSABILIDADE CIVIL DA PESSOA JURÍDICA APELANTE PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. COMPROVADA, POR PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL, A CONDUTA CULPOSA DO AGENTE, O DANO CAUSADO (MORTE DA VÍTIMA) E O NEXO DE CAUSALIDADE. INTELIGENCIA DOS ART. 186 C/C ART. 932, III E ART. 933, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE.
DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO PELA PERDA TOTAL DO VEÍCULO DA VÍTIMA ENVOLVIDO NO ACIDENTE. PEDIDO DE REDUÇÃO. iNCABÍVEL. AUSENCIA DE PROVA DO VALOR DO VEÍCULO SEGUNDO A tabela FIPE VOLKSWAGEN, ALÉM DA inovação recursal. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS AOS DEPENDENTES DA VÍTIMA. FUNDAMENTO JURÍDICO O ART. 948, II, DO CÓDIGO CIVIL. ERRO MATERIAL. VERIFICADO E SANADO. REDUÇÃO DO VALOR PARA UM SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAção correta DA PENSÃO MENSAL TENDO POR REFERENCIA A RENDA PERCEBIDA, EM VIDA, PELA VÍTIMA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. PRECEDENTES STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO PELA METADE DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCABÍVEL. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto, tudo nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária presidida pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém - PA, 2 de março de 2020.
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
ANDRELINO LOBATO RODRIGUES (TRANS LOBATO)
(fls. 450-461)

contra a sentença (fls. 441-445) proferida pelo Juízo da 4ª vara cível e empresarial de

Santarém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de tutela antecipada causados por acidente de veículo terrestre (Processo nº 0009557-71.2012.814.0051), ajuizada por
EDICLEIA UCHOA DA SILVA DE MELO; LETICIA UCHOA DA SILVA DE MELO e LEVI UCHOA DA SILVA DE MELO,
julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de: 1)
danos materiais
sofridos no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); 2)
danos morais
em 200 salários mínimos, atualmente no valor de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), sendo R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais) para a viúva e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada filhos; e 3) a título de pensão, o valor equivalente a 2/3 (dois terços) da última remuneração da vítima aos autores na forma e nos termos da fundamentação acima.

Determinou que, no tocante aos danos materiais, incidirão juros de mora desde a data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), na ordem de 6% ao ano, aumentando para 12% ao ano após a vigência do

Novo Código Civil, nos termos do art. 406 do CC, com correção monetária, pelo IGP-M, desde o ajuizamento da ação.

E, ainda, no que se refere aos danos morais, a incidência será a partir da sentença.

Condenou, por fim, a ré nas despesas e custas processuais, bem como arbitrou honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º).

Extraem-se dos autos que os autores ajuizaram a ação em epígrafe (fls. 2-17) com objetivo de obter indenização por danos morais; danos materiais a título de perdas e danos em face da deterioração total do veículo envolvido no acidente na importância de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) mais o pagamento de parcelas restantes do financiamento do referido carro no importe de R$ 3.904,15 (três mil, novecentos e quatro reais e quinze centavos); e pensão alimentícia, todos acrescidos de juros e correção monetária devidos, em decorrência do acidente automobilístico ocorrido em 11 de junho de 2012, na Rodovia BR 163, que teria sido provocado pelo micro-ônibus de propriedade da requerida, conduzido por seu funcionário Edilson da Silva Dias no exercício de sua função, o qual ocasionou o falecimento do senhor Antônio Portela de Melo, esposo e pai dos requerentes.

ANDRELINO LOBATO RODRIGUES (TRANS LOBATO
) interpôs recurso de apelação às fls. 450-461, em cujas razões, requer preliminarmente a
concessão de efeito suspensivo
ao presente recurso para que os efeitos da sentença sejam suspensos e o valor da pensão alimentícia seja mantido na importância de um salário mínimo, conforme deferido em tutela antecipada, até decisão final do processo, sob pena de lhe causar lesão grave e de difícil reparação.

E ainda, em sede preliminar, pleiteia o
reconhecimento da sua ilegitimidade
ad causam
diante da ausência de seu dever de indenizar, já que inexistente a culpa ou o nexo de causalidade pelo fato de terceiro correspondente a má manutenção da Rodovia Federal no trecho do acidente (Km 987, da BR 163), cuja responsabilidade é da União, na pessoa do 8º BEC e da autarquia federal DNIT, suscitada como causa exclusiva do sinistro, devendo ser efetuado o chamamento ao feito da União Federal e o deslocamento do processo para a Justiça Federal.

Acrescenta que apesar de não ter agravado da decisão que rejeitou a denunciação da lide da União, alega a existência de fato novo consubstanciado em matéria jornalística veiculada na televisão local (fls. 426/427) sobre a qual os autores/apelados foram instados a se manifestar, mas permaneceram inertes.

No mérito, sustenta ser necessária a
redução para R$ 26.563,00 (vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e três reais) do valor da condenação estipulada em sentença a título de danos materiais pela deterioração do veículo abalroado
, segundo o ano do bem e a tabela FIPE VOLKSWAGEN.

No tocante a
pensão alimentícia
arbitrada em 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, destaca a existência de
erro material
, posto que foi determinada a divisão em quatro partes apesar de existir apenas três apelados. E, ainda, argumenta acerca da
elevada majoração do valor da pensão em sentença
a patamares exorbitantes comprometendo
a realidade financeira da Apelante
, empresário individual com muitas dívidas fiscais mais suas despesas familiares, além do fato da apelada viúva ter ficado amparada financeiramente após o acidente, sendo lhe garantido o direito ao recebimento do
benefício previdenciário da pensão
por morte juntamente com a pensão alimentícia fixada em decisão de tutela antecipada, no valor de 01 (um) salário mínimo paga mensalmente pela apelante.

Afirma que juízo de primeiro grau estipulou a condenação em valor muito elevado a
título de danos morais
, sem considerar a jurisprudência do STJ em casos semelhantes, a capacidade econômica do lesado e da empresa apelante, devendo, portanto, ser
reduzida pela metade
para evitar-se o enriquecimento sem causa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Certidão à fl. 469 acerca da ausência de apresentação de contrarrazões recursais.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao então, Juiz convocado Dr. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (fl. 471) que determinou sua redistribuição, conforme teor do despacho à fl. 473.

Redistribuídos, os autos couberam a minha relatoria (fls. 474).

Em decisão à fl. 476, o recurso de Apelação manejado foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, tendo a certidão de fl. 477 atestado a ausência de impugnação aquela decisão.

Relatados.
V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (fl. 465). Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.
DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO - PREJUDICADO.

Acerca do pedido de efeito suspensivo a presente Apelação, tenho que se encontra prejudicado, haja vista que, em 4/10/2017 (fl. 476), o recurso de apelação foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo e não houve interposição de recurso contra essa decisão (ver certidão de fl. 472).
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
- NÃO ACOLHIDA.

Não deve ser acolhida a presente preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
da parte ré/ora apelante, pelos motivos abaixo explanados.

Extrai-se dos autos que a ré, apontada como responsável pelo acidente automobilístico ocorrido em rodovia federal, requereu (vide petição às fls. 197-205), em primeiro grau, a denunciação da lide, nos termos do art. 70, III, CPC/73 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte -DNIT, autarquia federal, sob o argumento de que a existência de grande buraco na rodovia teria sido a causa do sinistro, pois forçou a parada brusca de um terceiro veículo que se encontrava na frente do automóvel da ré que, por sua vez, para evitar a abalroamento, desviou para esquerda invadindo a faixa contrária e colidindo frontalmente com o veículo da vítima, conforme boletim de acidente de trânsito realizado pela Polícia Federal (fls. 49-63), o que ensejaria a responsabilidade daquela pessoa jurídica de direito público devido sua omissão em conservar as boas condições de rodagem da pista.

O pedido de denunciação da lide foi indeferido pelo juízo
a quo
, durante a realização de audiência com a presença da parte ré, conforme termo à fl. 305, todavia, não houve a interposição de recurso contra essa decisão, fato confessado pela apelante em sede de apelação (vide fl. 457), o que leva a conclusão da ocorrência do trânsito em julgado sobre esse tema, sendo incabível a discussão a seu respeito em segunda instância.

Apesar dos fatos processuais acima relatados, a parte ré, nas razões deste recurso, insiste em remover os mesmos fatos/argumentos (existência de buraco na pista/ rodovia federal/ responsabilidade do DNIT /causa do acidente), porém, agora, sob o enfoque da arguição de sua ilegitimidade passiva
ad causam
e sob a justificativa da

existência de fato novo consubstanciado em matéria jornalística veiculada na televisão local (fls. 426/427).

Da mesma forma, essa argumentação não merece guarida desta Corte de Justiça, haja vista que o fato apontado como gerador do acidente (buraco em rodovia federal) mesmo que considerado pelo julgador conduziria, em tese, ao deferimento da denunciação da lide (art. 70, III, CPC/73 correspondente ao atual art. 125, II, CPC) do DNIT em razão da obrigação legal de indenizar em ação regressiva, de acordo com as disposições do Código Civil, arts. 188, II, c/c art. 929 e 930, o que poderia resultar em uma das hipóteses do art. 75 do CPC/73 (atual art. 128 do CPC), porém, de certo, não levaria ao reconhecimento de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Ademais, a matéria jornalística veiculada na televisão local (fls. 426/427), indicada como fato novo e trazida aos autos antes da sentença, não pode ser enquadrada como tal, uma vez que seu conteúdo: revolta da população com as más condições da rodovia e depoimento de um caminhoneiro acerca da dinâmica do acidente que teria presenciado, nada trouxe de novo, a fim de influir no julgamento de mérito da causa (art. 493, CPC), haja vista que tais fatos já eram do conhecimento do juízo, pois foram retratados no Boletim de acidente de trânsito realizado pela Policia Federal (fls. 49-63) e reportagens jornalísticas (fls. 271-279) acostados aos autos, respectivamente, em petição inicial e em contestação.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.
DO MÉRITO
DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA PESSOA JURÍDICA APELANTE

PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE- CONFIGURAÇÃO

Verifica-se do arcabouço probatório produzido nos autos a existência de Boletim de acidente de trânsito realizado pela Polícia Federal (fls. 49-63), no dia e local do sinistro, no qual descreveu da seguinte forma a dinâmica do acidente (fl. 50) que ¿
após averiguações realizadas no local e declaração de testemunhas e das vítimas, constatou-se que
o
V1 (...) seguida no sentido decrescente e em sua frente seguia uma camioneta (não identificada), sendo que a mesma reduziu a velocidade devido a um buraco na pista de rolamento, sendo que para não colidir na traseira da referida camioneta, o condutor do V1 desviou para esquerda, invadindo a faixa contrária vindo a colidir frontalmente com V2 (...)
¿, conforme croqui constante à fl. 49, sendo V1 correspondendo ao Micro-ônibus MARCOPOLO/VOLARE V8, placa JUY 4582, conduzida pelo senhor Edilson da Silva Dias, funcionário da pessoa jurídica TRANS LOBATO (fl. 50) e V2 referindo-se VW/ SPACEFOX, placa NOS 8830, conduzido pela vítima Antônio Portela de Melo (fl. 51).

Quanto as provas testemunhais produzidas, extrai-se que àquelas que presenciaram o sinistro, a autora Edicleia de Melo; Elson Michael de Araújo Lopes; Eliete dos Santos da Silva, cobradora do micro-ônibus; Marcelo da Silva Santos e Gilberto Vitorio Bianchessi, confirmaram a dinâmica do acidente descrita no boletim da Polícia Federal acima mencionado, bem como o proprietário da empresa ré, Andrelino Lobato Rodrigues, afirmou que o referido buraco já existia na pista há mais de 4 anos, tendo as testemunhas do réu Elson Michael de Araújo Lopes e Eliete dos Santos da Silva, declarado que quem trafegava com frequência na rodovia já sabia da existência daquele buraco, conforme consta no termo de audiência de instrução às fls. 341-344.

Diante das provas acima destacadas, entendo estarem presentes os elementos da responsabilidade civil imputada a pessoa jurídica TRANS LOBATO, uma vez que seu empregado, dirigindo um micro-ônibus de sua propriedade e no exercício da função (ação) invadiu a contramão da pista, atingindo o veículo em que estava a vítima (culpa na modalidade imprudência/imperícia), o que ocasionou (nexo causal) a morte (dano - certidão de óbito à fl. 25) do senhor Antônio Portela de Melo, esposo e pai dos requerentes (certidão de casamento à fl. 21 e certidões de nascimentos às fls. 22 e 23), nos termos do art. 186 c/c art. 932, III e art. 933, todos do Código Civil.
DO DANO MATERIAL - INDENIZAÇÃO PELA PERDA TOTAL DO VEÍCULO DA VÍTIMA ENVOLVIDO NO ACIDENTE- PEDIDO DE REDUÇÃO - INCABÍVEL.

Sob o argumento do ano do bem e do seu valor perante a tabela FIPE VOLKSWAGEN, a apelante requer a redução de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) para R$ 26.563,00 (vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e três reais) do valor da condenação estipulada em sentença a título de danos materiais pela perda do veículo abalroado.

Sobre esse tópico o juízo
a quo
consignou na sentença (fls. 443v-444):
(...)
Comprovado também nos autos está o prejuízo material suportado pela autora, conforme documento de fls. 60/63, nos quais consta a confirmação de dano de grande monta relativo ao veículo da vítima, totalmente avariado pelo abalroamento. Em sua inicial, a autora requer o valor de R4 35.000,00 a título de indenização pela perda do veículo, valor, aliás, não impugnado pela requerida, que se preocupou em discutir o não cabimento da reparação, uma vez que o dano teria sido coberto pela seguradora
.
Quanto a esse aspecto, a autora afirma, na inicial, que teve de pagar o valor de R$ 3.904,15 relativo às parcelas restantes do financiamento do veículo, e requer lhe seja indenizado tal valor pela empresa ré. A meu ver, não cabe tal devolução, uma vez que este valor estaria incluído no valor requerido a título de indenização pela perda do veículo, que ora entendo cabível, caracterizando a sua cobrança um bis in idem não autorizado por lei. Assim, entendo pela procedência do pedido de indenização quanto ao valor de R$ 35.000,00 referente à perda do automóvel destruído pelo abalroamento, neste já incluso o valor das parcelas do financiamento. - grifo nosso.
(...)

Consultando o teor da contestação apresentada referente ao tema (fl. 109), verifica-se que a parte ré, sem fazer qualquer menção ao ano do bem ou ao seu valor perante a tabela FIPE VOLKSWAGEN, restringiu-se a alegar que os autores não haviam se desincumbido em comprovar avaliação do bem na sua integralidade, não demonstraram o destino da sucata do bem já que suas peças poderiam ser vendidas, bem como não se pronunciaram sobre a existência do prêmio de seguro do veículo (fl. 47) a receber no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Desta feita, tenho que, além da apelante não trazer prova do valor contido na tabela FIPE VOLKSWAGEN referente ao veículo em questão, a fim de justificar o valor de R$ 26.563,00 (vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e três reais) pleiteado, houve inovação recursal nesse ponto, uma vez que em sede de contestação a parte ré/ora apelante nada arguiu sobre a relação entre ano do veículo e seu valor de mercado perante a supramencionada tabela.
DA PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS AOS DEPENDENTES DA VÍTIMA - FUNDAMENTO JURÍDICO O ART. 948, II, DO CÓDIGO CIVIL - ERRO MATERIAL - VERIFICADO E SANADO - REDUÇÃO DO VALOR PARA UM SALÁRIO MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO CORRETA DA PENSÃO MENSAL TENDO POR REFERENCIA A RENDA PERCEBIDA, EM VIDA, PELA VÍTIMA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS - PRECEDENTES STJ.

Primeiramente, considerando que o polo ativo da ação /ora apelado é composto por três membros: Edicleia Uchoa da Silva de Melo (viúva); Leticia Uchoa da Silva de Melo e Levi Uchoa da Silva de Melo (filhos), tem razão a apelante quanto a existência de erro material contido na sentença no trecho abaixo transcrito (fl. 445), devendo o valor da pensão deve ser dividido por três e não por quatro.
(...)
O valor da pensão será dividido em quatro partes
,
ficando a esposa com a metade
. Implementado o termo final para pagamento aos filhos autores, a pensão será paga integralmente à autora viúva, consoante reiterada jurisprudência. - grifo nosso

Noutro ponto, porém, não é cabível a argumentação de que a realidade financeira da Apelante e o recebimento do benefício previdenciário da pensão por morte por parte da viúva deveriam ser considerados como fatores a ensejar a redução do valor da pensão alimentícia ao patamar de 01 (um) salário mínimo mensal, conforme estipulado em decisão de tutela antecipada (fl. 305), que vinha sendo pago mensalmente pela recorrente.

A sentença apelada, ao fixar a pensão alimentícia em foco em 2/3 (dois terços) da última remuneração da vítima, decidiu de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, para o caso da responsabilidade civil por acidente de trânsito com causa morte, entende ser devido o pensionamento mensal que não se confunde/ e não sofre influência com o provento pago pela previdência social. E, ainda, posiciona-se no sentido de que o montante da pensão por ato ilícito deve ser estipulado no valor do salário mínimo, caso não comprovada a renda da vítima, entretanto, demonstrados os seus rendimentos, o valor deve ser fixado de acordo com a sua última remuneração recebida em vida.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
PENSÃO MENSAL. RENDA NÃO COMPROVADA. SALÁRIO MÍNIMO.
DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE.
1. A reforma do julgado demandaria reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.
2.
A
jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no mesmo rumo do entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no sentido de que é devida pensão mensal ao filho menor, pela morte de genitor, no valor do salário mínimo caso não comprovada a renda.
3. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 564.618/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05/03/2015, DJe 12/03/2015) - grifo nosso.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COLISÃO DE VEÍCULOS. ÓBITO DO PAI E MARIDO DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA PARTE RÉ. PRESENÇA DE CULPABILIDADE DO RÉU NO EVENTO. SÚMULA 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 7 DO STJ. PENSIONAMENTO POR ILÍCITO CIVIL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PENSÃO PAGA PELO INSS. DEPENDÊNCIA ENTRE CÔNJUGES PRESUMIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima na ocorrência do evento danoso, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.
2. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. dessa forma, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de reparação moral decorrente de acidente de trânsito que resultou no óbito do marido e pai das autoras, que morreu carbonizado, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela previdência social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes.
4. A dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado
pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1517574/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020) - grifo nosso.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE. VIA FÉRREA. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA DEMANDADA COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL DECIDIDO COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICOS COLIGIDOS AOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. PENSIONAMENTO. INSURGÊNCIA QUANTO AO DIREITO DE ACRESCER DEFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. SÚMULA 284 DO STF. PENSIONAMENTO. VALOR A SER ESTABELECIDO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A responsabilidade exclusiva da recorrente pelo evento danoso do qual resultou a morte do pai das recorridas, e o seu dever em indenizá-las pelos danos materiais e morais foi firmada pelo Tribunal local a partir da análise do contexto fático-probatório coligido nos autos, o que impede a sua revisão na via do recurso especial, em razão do disposto no Enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
2. "O valor da indenização por danos morais somente comporta revisão em sede de recurso especial nas hipóteses em que se mostra ínfimo ou exagerado, sob pena de restar caracterizada afronta ao Enunciado nº 07 DA SÚMULA/STJ" (RESP N. 1.395.250/SP. Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2013, DJE 27/11/2013). No caso particular, não se afigura exorbitante o montante fixado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para cada uma das filhas do falecido.
3. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que, no caso de morte de genitor(a), a pensão aos filhos é de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até que estes completem 24 anos de idade. Acórdão que decidiu alinhado ao entendimento desta Corte.
4. A ausência de prequestionamento do preceito dito violado e a deficiência na fundamentação recursal atraem a aplicação das súmulas 282 e 284 do STF.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 789.450/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 05/02/2016) - grifo nosso.
DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PLEITO DA APELANTE DE REDUÇÃO PELA METADE -INCABÍVEL.

Requer a empresa apelante a redução pela metade da indenização por danos morais arbitrada pelo juízo
a quo
, tendo em vista o seu valor exorbitante frente aos precedentes do STJ e diante da capacidade econômica do lesado e da empresa apelante.

Quanto a condição socioeconômica dos autores e da apelante, entendo que tal circunstância não pode ser apreciada de forma isolada, devendo ser sopesada com os outros critérios para fixação da indenização por dano moral como a gravidade do fato e o grau de culpa no cometimento do ato ilícito, sem olvidar da sua finalidade precípua, qual seja, compensar a dor injustamente causada aos familiares da vítima e servir de reprimenda ao agente para que não reincida em situações como a ocorrida.

Desta feita, entendo que o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
no valor de 200 (duzentos) salários mínimos
,
à época da sentença, equivalente a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), sendo R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais) para a viúva e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada filho não merece redução diante da
gravidade do fato
que ceifou a vida do esposo e pai dos autores, provedor da família, bem como do
grau de culpa do
funcionário da empresa ré/ora apelante
no cometimento do ato ilícito
ao desviar abruptamente para esquerda, invadindo a faixa contrária, num trecho da Rodovia BR 163, vindo a colidir frontalmente com o veículo conduzido pela vítima que se encontrava na mão adequada da via.

Por fim, ao contrário do alegado pela recorrente, o valor estipulado pela sentença a título de danos morais está dentro do patamar fixado pela jurisprudência da Corte Superior para as hipóteses de dano-morte ocorrido em virtude de acidente automobilístico:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MORTE DE FILHO ADOLESCENTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO POR QUEDA DO VEÍCULO EM RIO EM RAZÃO DE ABERTURA DE BURACO EM RODOVIA ESTADUAL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 200.000,00 PARA CADA UM DOS AGRAVADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO. AGRAVO INTERNO DO ENTE PÚBLICO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC de Justiça (Enunciado Administrativo 3).
2. O valor arbitrado fora determinado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: amenização da dor sofrida pela vítima e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.
3. A alteração do valor somente seria possível caso fosse exorbitante a importância arbitrada, que viesse a violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação que não se observa no caso diante da quantia fixada em R$ 200.000,00 para cada um dos ora agravados, em razão de morte de filho em acidente de trânsito provocado pelo mau estado de conversação da rodovia.
4. Agravo Interno do Ente Público a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1105185/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 01/10/2018) - grifo nosso.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC/73) - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE MAJORAR A VERBA INDENIZATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. Este Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de indenização por danos morais somente quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ausentes tais hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso.
2. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal a quo, ao fixar o valor da compensação por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos pais da vítima, mantendo o valor arbitrado na sentença em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o irmão do falecido, totalizando o montante em R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), em virtude de morte decorrente de acidente de trânsito, o fez em patamar irrisório, distanciando-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3.
Majoração da verba indenizatória para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) - R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada recorrente/autor - montante reputado adequado para o presente caso, uma vez que este Tribunal Superior tem prelecionado ser razoável a condenação em até 500 (quinhentos) salários mínimos para a entidade familiar afetada por indenização decorrente de morte.
4. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da ocorrência da preclusão consumativa, o segundo agravo regimental apresentado não merece ser conhecido.
5. Primeiro agravo regimental desprovido e segundo agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 679.570/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016) - grifo nosso.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto para reconhecer a existência de erro material e determinar que o valor da pensão seja dividido por três e não por quatro.

É o voto.

Belém - PA, 2 de março de 2020.
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora